Tribunal: TJDFT
Processo: 0711163-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711163-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Sanoli Indústria e Comércio de Alimentação Ltda Embargados: Distrito Federal Associação Brasiliense de Médicos Residentes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Sanoli Indústria e Comércio de Alimentação Ltda (Id. 28174042) contra o acórdão (Id. 27843302) que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela associação ora embargada. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o primeiro embargado (Distrito Federal) no prazo de 10 (dez) dias, e a segunda embargada (Associação Brasiliense de Médicos Residentes) no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator